Tribunal: TJES
Processo: 5001083-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001083-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO FINOTIO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001083-35.2012.8.08.0000

Recorrente: Espólio de Maria Finocio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE MARIA FINOCIO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
ARROLAMENTO SUMÁRIO
(Processo nº 0021883-74.2015.8.08.0035)
, cujo
decisum
determinou a suspensão do feito
“para averbação de todas as benfeitorias realizadas”
, em atenção ao disposto no artigo 167, inciso II, item “4” e artigo 169, ambos da Lei de Registros Públicos, eis que a regularização imobiliária constitui
“
condição de admissibilidade da ação de inventário, conforme entendimento do STJ no REsp 1637359 RS 2014/0168184-4”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“ao permanecer a exigência de que a partilha seja realizada tão somente após a regularização de todo o imóvel estar-se-á violando o direito à herança ao hipossuficiente, uma vez que não possuindo recursos necessários a promover as diligências exigidas para a concretude do registro, estará para sempre impedido de ver reconhecido o seu direito de herança, ao qual a constituição é clara ao assegurá-lo em seu artigo 5º, XXX
”; (
II
)
“o próprio STJ já revisa o seu posicionamento, conforme pode ser constatado na decisão nos autos do Recurso Especial nº. 1.739.042-SP (2018/0077442-0) de Rel. da Min. Nancy Andrighi”
; (
III
)
“havendo acordo entre as partes, é perfeitamente possível a partilha de casa não averbada na matrícula”
; (
IV
)
“
a averbação das construções realizadas não seria pressuposto à partilha, que, repise-se foi amigável e serviu de meio de composição entre herdeiros que se encontravam em conflito”
.

Requer, desta forma, o conhecimento e provimento recursal,
“para o fim de reformar a decisão de piso que suspendeu o processo condicionando o prosseguimento do feito e a homologação da partilha à averbação das benfeitorias”
.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES,
29
de
julho
de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001083-35.2012.8.08.0000

Recorrente: Espólio de Maria Finocio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado, o
ESPÓLIO DE MARIA FINOCIO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
ARROLAMENTO SUMÁRIO
(Processo nº 0021883-74.2015.8.08.0035)
, cujo
decisum
determinou a suspensão do feito
“para averbação de todas as benfeitorias realizadas”
, em atenção ao disposto no artigo 167, inciso II, item “4” e artigo 169, ambos da Lei de Registros Públicos, eis que a regularização imobiliária constitui
“
condição de admissibilidade da ação de inventário, conforme entendimento do STJ no REsp 1637359 RS 2014/0168184-4”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“ao permanecer a exigência de que a partilha seja realizada tão somente após a regularização de todo o imóvel estar-se-á violando o direito à herança ao hipossuficiente, uma vez que não possuindo recursos necessários a promover as diligências exigidas para a concretude do registro, estará para sempre impedido de ver reconhecido o seu direito de herança, ao qual a constituição é clara ao assegurá-lo em seu artigo 5º, XXX
”; (
II
)
“o próprio STJ já revisa o seu posicionamento, conforme pode ser constatado na decisão nos autos do Recurso Especial nº. 1.739.042-SP (2018/0077442-0) de Rel. da Min. Nancy Andrighi”
; (
III
)
“havendo acordo entre as partes, é perfeitamente possível a partilha de casa não averbada na matrícula”
; (
IV
)
“
a averbação das construções realizadas não seria pressuposto à partilha, que, repise-se foi amigável e serviu de meio de composição entre herdeiros que se encontravam em conflito”
.

Requer, desta forma, o conhecimento e provimento recursal,
“para o fim de reformar a decisão de piso que suspendeu o processo condicionando o prosseguimento do feito e a homologação da partilha à averbação das benfeitorias”
.

Cumpre a presente
quaestio
, pois, a averiguar o (des)acerto da Decisão recorrida, que determinou a suspensão da tramitação do feito de origem, com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“O inventariante, no Plano de Partilha apresentado às fls.51/54, informa que no imóvel objeto do presente arrolamento sumário, qual seja um lote localizado em Boa Vista I, Vila Velha/ES, há a construção de dois pavimentos e um terraço.

Ocorre que, o imóvel objeto da herança, como alegado pelo inventariante, foi modificado e não foi devidamente regularizado, regularização essa que se tem como condição de admissibilidade da ação de inventário, conforme entendimento do STJ no REsp 1637359 RS 2014/0168184-4.

A averbação das alterações realizadas em bens imóveis é um ato de natureza obrigatória, na forma dos arts.167, II, “4”, e 169, ambos da Lei de Registros Públicos, que assim dispõem:

“Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

[...]

II – a averbação:

[...]

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis;”

“Art. 169 – Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, l, salvo

I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição;

II – os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.

III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista no n° 16 do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador.

Pois bem, suspendo o feito para a averbação de todas as benfeitorias realizadas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo voltar a prosseguir antes se cumpridas todas as diligências.

Decorrido o prazo deverá o inventariante manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”

Em suas razões recursais, o Recorrente defende a tese de impossibilidade de se condicionar o processamento da Ação de Arrolamento Sumário à prévia averbação das alterações dos imóveis que integram o Plano de Partilha, sob pena de violação à garantia constitucional de acesso à herança, insculpida no artigo 5°, inciso XXX, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que o precedente jurisprudencial citado no contexto da Decisão recorrida já fora superado no âmbito do próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto a atual orientação da Corte da Cidadania é no sentido de permitir a partilha de direitos possessórios sobre bens ainda não regularizados.

Em contraposição à tese defendida pela Recorrente, tenho que
inexistiu revisão do posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual subsidiou a prolação da Decisão recorrida
, porquanto, ao analisar o
inteiro teor
do precedente citado na minuta recursal -
Recurso Especial nº. 1.739.042-SP (2018/0077442-0)
-,
é possível observar que a referida Corte de Superposição
ressalvou, expressamente
, a possibilidade de excepcionar a regra de prévia regularização das averbações concernentes às alterações dos imóveis, exclusivamente, para os casos em que se discute
partilha de direitos possessórios
decorrentes do desfazimento de vínculo conjugal
.

A excepcionalidade se justifica, no referido caso, em razão da possibilidade de se postergar
“a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel”
, para um momento oportuno,
o que não pode ocorrer na
hipótese em apreço
, em razão das próprias peculiaridades da demanda, porquanto a intenção primordial da demanda de origem é, justamente,
decidir sobre a definitividade da propriedade dos bens objeto do Arrolamento Sumário
.

Registra-se, por oportuno e relevante, que a própria Ministra NANCY ANDRIGUI, no contexto do Voto condutor do Acórdão referenciado, consigna expressamente que
“reconhece-se, pois, a
autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse
, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto de possível partilha entre os cônjuges no momento da dissolução do vínculo conjugal sem que haja reflexo direto às discussões relacionadas à propriedade formal do bem”
(
STJ
; REsp 1739042/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

Nessa esteira, tenho que deve prevalecer o entendimento adotado no
decisum
recorrido, no sentido de que
“a regra contida na Lei de Registros Públicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário”
(
STJ
; REsp 1637359/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001083-35.2012.8.08.0000

Recorrente: Espólio de Maria Finocio

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO. REGULARIZAÇÃO DAS AVERBAÇÕES DOS IMÓVEIS. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a regra contida na Lei de Registros Públicos que determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bens imóveis autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja a regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata de medida indispensável a adequada formação do conteúdo do monte partível e posterior destinação do quinhão hereditário”
(
STJ
; REsp 1637359/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).

II.
Em contraposição à tese defendida pela Recorrente, inexistiu revisão do posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto, ao analisar o inteiro teor do precedente citado na minuta recursal - Recurso Especial nº. 1.739.042-SP (2018/0077442-0) -, é possível observar que a referida Corte de Superposição ressalvou, expressamente, a possibilidade de excepcionar a regra de prévia regularização das averbações concernentes às alterações dos imóveis, exclusivamente, para os casos em que se discute partilha de direitos possessórios decorrentes do desfazimento de vínculo conjugal, não se confundindo com o caso em apreço, onde a intenção primordial da demanda de origem é, justamente, decidir sobre a definitividade da propriedade dos bens objeto do Arrolamento Sumário.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.